Tribunal: TJSP
Processo: 1069901-73.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alimentos
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552887
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1069901-73.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
PATRICIA MENDONÇA CORTEZ PACINI e BRUNNO PACINI BALSAS FERREIRA
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é apelado/apelante PAULO ALEXANDRE
BALSAS FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069901-73.2016.8.26.0100 -Voto no 9426
2
Apelação Cível no 1069901-73.2016.8.26.0100
Aptes/Apdos: Patricia Mendonça Cortez Pacini e Brunno Pacini Balsas Ferreira
Apelado/Apelante: Paulo Alexandre Balsas Ferreira
Comarca:São Paulo
Juiz 1o Grau: Anderson Cortez Mendes
Voto no 9426
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução – Embargos
acolhidos parcialmente – Recurso de ambas as partes - Desistência
da ação e dos recursos pendentes por ambas as partes – Perda do
objeto recursal – Recurso não conhecido.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a
sentença de fls. 288/289, confirmada às fls. 320, que, julgou parcialmente
procedentes os embargos, condenando o embargado, diante da sua
sucumbência substancial, ao pagamento das despesas processuais e de
honorários de advogado à parte contrária, arbitrados em 10% do valor da
condenação.
Irresignados,
recorrem
os
embargados
(fls.
322/330),
sustentando que o embargante não comprovou o excesso de execução;
que as despesas foram irregularmente afastadas pelo MM. Juiz de primeiro
grau, pois devidamente acordadas pelas partes. Pugnam pela rejeição
dos embargos à execução.
O embargante também recorre (fls. 333/342) pugnando pelo
acolhimento integral dos embargos. Preliminarmente, pugna pela
concessão de duplo efeito ao apelo. No mérito, sustenta que o acordo
firmado pelas partes foi integralmente cumprido. Assim, entende que há
excesso nos valores executados.
Contrarrazões às fls. 351/355 e 356/365.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069901-73.2016.8.26.0100 -Voto no 9426
3
A D. Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar nos
autos, tendo em vista a ausência de interesse de menores e incapazes (fls.
388/389).
Às fls. 400, foi homologado pedido conjunto de desistência da
ação.
É o relatório.
Consta, às fls. 400, petição em que as partes, por si e
representadas por procuradores com múltiplos poderes, informam que
não têm mais interesse no prosseguimento do feito, e requerem a
extinção, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.
Daí por que, prejudicados os recursos, ante a perda do objeto,
nos termos do art. 932, III1, do NCPC.
Pelo exposto, não se conhece dos recursos e extingue-se a
ação, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC.

JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator
1 Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado.